Tribunal: TJMT
Processo: 1027649-84.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027649-84.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO ARDAIA DO COUTO - CPF: 469.058.711-68 (APELADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), ALESSANDRO FRANCISCO LEITE - CPF: 718.375.581-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA –
REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS –
VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA QUE SE MOSTRA CORRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica, de modo que a fixação estipulada pelo Magistrado na sentença encontra-se dentro dos parâmetros legais, por isso deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1027649-84.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

JOSÉ ROBERTO ARDAIA DO COUTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MMª. Juíza Ana Paula da Veiga Carlotta Miranda,
lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT n.
1027649-84.2018.8.11.0041, ajuizada por
JOSÉ ROBERTO ARDAIA DO COUTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a seguradora ao pagamento de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso, e julgou improcedente o pedido de restituição das despesas médicas e hospitalares. Condenou ainda a requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante afirma que o juízo monocrático defendeu que a indenização perseguida na inicial teria de ser arbitrada em R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente a 75% do membro inferior direito indenizável do Seguro DPVAT, conforme percentual apontado na perícia médica, além de abater R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referentes à indenização percebida administrativamente pelo requerente.

A par disso, afirma que o percentual não foi aplicado de forma correta, pois foi levado em conta somente a porcentagem descrita na perícia médica, quando o grau de lesão prevista na tabela da lei também deveria ter sido considerado.

Defende que o autor já recebeu o valor de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) em 13.04.2017, não possuindo nenhum direito de perceber qualquer quantia a título de complementação da indenização do seguro DPVAT.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 53981469.

O preparo foi recolhido no id. 53981467.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT
ajuizada por
JOSÉ ROBERTO ARDAIA DO COUTO
, em que se objetivava o recebimento da indenização respectiva em razão da invalidez permanente ocasionada por acidente de trânsito.

Em análise do feito, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a seguradora ao pagamento de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso.

Inconformada, a seguradora-demandada interpõe o presente apelo, em que sustenta que o percentual aplicado na sentença não foi aplicado de forma correta, pois foi levado em conta somente a porcentagem descrita na perícia médica, quando o grau de lesão prevista na tabela da lei também deveria ter sido considerado, além de sustentar que o autor já recebeu o valor de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) em 13.04.2017, não possuindo nenhum direito de perceber qualquer quantia a título de complementação da indenização do seguro DPVAT.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que o autor ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, em razão do acidente de trânsito ocorrido em 03.12.2016, conforme boletim de ocorrência anexado no id. 53979492.

Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 474, “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela SUSEP que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

In casu
, da detida análise do conjunto probatório, especialmente do teor da perícia judicial, observa-se que restou comprovado que o autor sofreu lesão que comprometeu 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade do membro inferior direito.

Desse modo, segundo a tabela anexa à Lei nº. 6.194/74, incluído pela Lei nº. 11.945/2009, constata-se que para caso de perda completa de um dos membros inferiores direito o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização de seguro DPVAT, que é da ordem de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que totaliza o valor de
R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Assim, para casos em que o percentual de perda funcional do membro inferior direito lesionado for fixado pela perícia médica judicial, como sói a espécie vertente (Id.
53981458
)
,
em grau de 75% (setenta e cinco por cento), o valor total da indenização securitária a ser pago ao segurado é de
R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete e cinquenta centavos)
.

Segue demonstrativo do cálculo:

R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00

R$

9.450,00 x 75% = R$ 7.087,50

Desse modo, observa-se que a sentença não merece quaisquer reparos, uma vez que aplicou o valor correto da indenização securitária em
R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
em favor do autor, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor, subtraindo desse valor a quantia recebida na via administrativa correspondente a R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), restando a receber
a quantia de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro DPVAT, pelo acidente ocorrido em 03 de dezembro de 2016.

Trago à colação julgados em casos semelhantes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez
.”

(Súmula nº 474 do STJ)”
(RAC 0004158-57.2015.8.11.0013 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA – AVALIAÇÃO MÉDICA POR PROFISSIONAL HABILITADO – EFICÁCIA – INVALIDEZ E EXTENSÃO DA LESÃO DEVIDAMENTE CONSTATADAS – PRELIMINAR AFASTADA – INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI – INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – GRADUAÇÃO VERIFICADA – SÚMULA 474 DO STJ – CÁLCULO QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS – QUANRIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Reveste-se de eficácia o laudo médico confeccionado por profissional habilitado que apurou a invalidez da vítima bem como o grau e a extensão de suas lesões, sendo desnecessária complementação da perícia.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação
, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase”.
(RAC 0000889-94.2016.8.11.0006 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de R$700,00 (setecentos reais) para R$1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020